Tribunal: TJMT
Processo: 1025216-97.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
III – EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DÉBITO LEGÍTIMO. HISTÓRICO QUE NÃO PODE SER APAGADO DO SISTEMA DO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. A autora pleiteava a declaração de inexigibilidade de débito registrado no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) por suposta prescrição e a majoração da indenização por danos morais. A sentença reconheceu a regularidade do registro e afastou a responsabilidade civil do banco, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a anotação de dívida prescrita no SCR configura ato ilícito apto a ensejar declaração de inexigibilidade do débito; (ii) verificar se há responsabilidade civil do banco por danos morais em razão da manutenção dessa informação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do STJ reconhece que o SCR possui natureza de cadastro histórico e técnico, mantido pelo Banco Central, destinado à fiscalização do sistema financeiro, não se confundindo com cadastros restritivos de crédito.
A Resolução CMN no 5.037/2022, que disciplina o SCR, impõe às instituições financeiras a obrigação de encaminhar periodicamente informações sobre operações de crédito, sendo vedada a exclusão de dados válidos por solicitação unilateral.
A anotação no SCR, por si só, não configura abalo de crédito nem ato ilícito, salvo se excedido o prazo de 5 anos ou constatada a inexatidão da informação, o que não se verificou nos autos.
A Súmula 323/STJ, que limita a manutenção da inscrição nos cadastros de inadimplentes a 5 anos, não se aplica diretamente ao SCR, dada sua finalidade institucional diversa.
Inexistente comprovação de que a informação impactou negativamente o score de crédito da autora ou foi acessada por terceiros de forma indevida, não há dano moral indenizável.
A parte autora não comprovou fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a exclusão da anotação ou a fixação de indenização por dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A anotação válida de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) não configura ato ilícito nem enseja declaração de inexigibilidade do débito.
O SCR possui natureza técnica e histórica, distinta de cadastros restritivos de crédito, não sendo cabível sua modificação ou exclusão com base apenas na prescrição da dívida.
Não havendo prova de dano concreto à imagem ou ao crédito do consumidor, é indevida a indenização por dano moral decorrente de registro legítimo no SCR.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 188, I, e 206, § 5o; CPC, art. 373, I; Lei Complementar no 105/2001; Resolução CMN no 5.037/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1236588/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 11/4/2018; STJ, Ag 1422632/MG, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 15/12/2011; STJ, AgInt no REsp 1745930/SP, rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 30/8/2018; TJ-MT, Apelação Cível 1024598-12.2023.8.11.0002, rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 15/5/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025216-97.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[REGINA NAZARETH ALMEIDA DUARTE - CPF: 142.680.431-87 (APELANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DÉBITO LEGÍTIMO. HISTÓRICO QUE NÃO PODE SER APAGADO DO SISTEMA DO BANCO CENTRAL.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. A autora pleiteava a declaração de inexigibilidade de débito registrado no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) por suposta prescrição e a majoração da indenização por danos morais. A sentença reconheceu a regularidade do registro e afastou a responsabilidade civil do banco, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a anotação de dívida prescrita no SCR configura ato ilícito apto a ensejar declaração de inexigibilidade do débito; (ii) verificar se há responsabilidade civil do banco por danos morais em razão da manutenção dessa informação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ reconhece que o SCR possui natureza de cadastro histórico e técnico, mantido pelo Banco Central, destinado à fiscalização do sistema financeiro, não se confundindo com cadastros restritivos de crédito.

A Resolução CMN no 5.037/2022, que disciplina o SCR, impõe às instituições financeiras a obrigação de encaminhar periodicamente informações sobre operações de crédito, sendo vedada a exclusão de dados válidos por solicitação unilateral.

A anotação no SCR, por si só, não configura abalo de crédito nem ato ilícito, salvo se excedido o prazo de 5 anos ou constatada a inexatidão da informação, o que não se verificou nos autos.

A Súmula 323/STJ, que limita a manutenção da inscrição nos cadastros de inadimplentes a 5 anos, não se aplica diretamente ao SCR, dada sua finalidade institucional diversa.

Inexistente comprovação de que a informação impactou negativamente o score de crédito da autora ou foi acessada por terceiros de forma indevida, não há dano moral indenizável.

A parte autora não comprovou fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a exclusão da anotação ou a fixação de indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A anotação válida de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) não configura ato ilícito nem enseja declaração de inexigibilidade do débito.

O SCR possui natureza técnica e histórica, distinta de cadastros restritivos de crédito, não sendo cabível sua modificação ou exclusão com base apenas na prescrição da dívida.

Não havendo prova de dano concreto à imagem ou ao crédito do consumidor, é indevida a indenização por dano moral decorrente de registro legítimo no SCR.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 188, I, e 206, § 5o; CPC, art. 373, I; Lei Complementar no 105/2001; Resolução CMN no 5.037/2022.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1236588/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 11/4/2018; STJ, Ag 1422632/MG, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 15/12/2011; STJ, AgInt no REsp 1745930/SP, rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 30/8/2018; TJ-MT, Apelação Cível 1024598-12.2023.8.11.0002, rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 15/5/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL n.
1025216-97.2024.8.11.0041.

APELANTE: REGINA NAZARETH ALMEIDA DUARTE.

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

__________________________________________________________________________________________________

I – RELATÓRIO.

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Regina Nazareth Almeida Duarte,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que julgou improcedentes os pedidos da
ação de defesa do consumidor
, ajuizada em face de
Banco Santander (Brasil) S/A.
Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas do processo e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, consoante disposto no art. 85, §2° do CPC, suspensa sua exigibilidade diante da gratuidade da justiça concedida.

Em suas razões recursais (id 282671853), sustenta a apelante, em síntese, que merece reforma a sentença para declarar a inexigibilidade do débito prescrito e majorar o valor da indenização por danos morais para 20 salários-mínimos.

Pondera que não negou a existência da dívida, apenas requereu a incidência da prescrição segundo a Súmula 323/STJ.

Aduz que o SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, sendo indevida a manutenção de registro prescrito por mais de 5 anos.

Defende que houve má prestação de serviço por parte do banco, consubstanciando ato ilícito indenizável.

Sustenta que a Súmula 385/STJ não se aplica ao caso, que envolve alegação de dívida inexistente.

Alega que devida a indenização por danos morais, sendo insuficiente o valor arbitrado.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 282671865.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Regina Nazareth Almeida Duarte
contra sentença (id 183408333) proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT, nos autos da "Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais" ajuizada em face do
Banco Santander (Brasil) S/A
.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados pela autora, ao fundamento de que a manutenção do registro do débito junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR - SISBACEN) decorre do próprio funcionamento do sistema, porquanto, embora haja o pagamento da dívida, a anotação persiste no histórico por 5 anos, não se tratando de inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito.

Na origem, narra a exordial que a autora fora surpreendida com anotação prescrita de suposta dívida junto ao requerido, decorrente de registros efetuados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR - SISBACEN), referente a um débito de R$ 66,21 com vencimento em 03/2019, sendo este superior a 5 anos. Alegou tratar-se de inscrição indevida, prescrita segundo a Súmula 323 do STJ, razão pela qual pleiteou a declaração de inexigibilidade do débito, bem como indenização por danos morais decorrentes da manutenção indevida da restrição.

O banco réu, em contestação, sustentou a regularidade da inscrição no SCR, argumentando não se tratar de restrição, mas de cumprimento de obrigação de encaminhar periodicamente ao Banco Central todas as informações sobre operações de crédito, nos termos da Resolução CMN 5.037/2022. Defendeu que o histórico do SCR é exigência do Banco Central para fins de fiscalização e intercâmbio de informações entre instituições financeiras, não podendo ser excluído.

A sentença julgou improcedentes os pedidos.

Pois bem.

O cerne da controvérsia está em apurar se merece reforma a sentença.

Destaca-se, em primeiro lugar, que a relação jurídica existente entre as partes é consumerista e deve ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).

De acordo com o enunciado n. 297 da súmula do Superior Tribunal de Justiça,
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

É sabido que o sistema
SCR é instrumento de consulta e registro de informações sobre operações de créditos concedidas por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas, regulado pela Resolução BACEN no 3.658/08.

O sistema é utilizado pelo BACEN com o intuito de rastrear as perdas e os riscos das instituições financeiras, as quais, nos termos do art. 2o da supramencionada Resolução, podem trocar informações a respeito de seus clientes.

Em uma abordagem técnico-conceitual, faz-se necessário delimitar a natureza jurídica e a função do SCR. Trata-se de um sistema de dados gerenciado pelo Banco Central, instituído pela Resolução CMN no 5.037/2022, que tem por objetivos: (i) prover informações ao Banco Central para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e exercício de atividades de fiscalização; e (ii) propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras sobre operações de crédito de seus clientes, nos termos da Lei Complementar no 105/2001.

No caso, a apelante questiona anotação realizada junto ao sistema SCR em meados de 2019 e persistiu até julho/2020 (id 282671470).

Tem-se que a existência do registro de operação de crédito no Sistema de Informações do Banco Central não é capaz, por si só, de configurar situação desabonadora. Exceto em caso de informação incorreta, sobretudo nos campos “vencidos” e “prejuízos”, ou em caso de manutenção da anotação em prazo superior a 05 (cinco) anos.

O que não é o caso.

A Súmula no 323 do STJ determina que
“a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”.

Em que pese se trate de relação de consumo, era de incumbência da parte Recorrente comprovar a existência do alegado ato ilícito, esta pela qual não se desincumbiu na medida em que não foi verificada a manutenção do débito junto ao sistema de informações de crédito do Banco Central (SCR) além do prazo quinquenal alusivo à prescrição da dívida, razão pela qual a manutenção da improcedência é medida que se impõe.

Portanto, a
inclusão de anotação junto ao
Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) anterior ao reconhecimento de prescrição da dívida,
não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil).

Desse modo, ausente a demonstração
dos requisitos da reparação civil, motivo pelo qual,
a sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

“O SCR - Sistema Central de Risco de Crédito do Banco Central é um sistema de controle e fiscalização da atividade bancária criado pelo Conselho Monetário Nacional, que obriga as instituições financeiras a enviarem para este órgão todas as informações sobre o montante dos débitos e responsabilidades por garantias de clientes.”
(STJ – AREsp: 1236588 SP 2017/0324793-0 – rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – DJe 11/4/2018).

“É relevante ressaltar que o SCR (Sistema de Informações de Crédito) é um registro histórico no qual não é possível realizar modificações nas informações que tenham sido registradas de forma válida no passado, em virtude de suas características específicas decorrentes de sua finalidade”. (STJ – Ag: 1422632 MG 2011/0136638-3 – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – DJe 15/12/2011).

Em vista disso,
não restou comprovado que a anotação antiga do débito, nesta oportunidade questionada, tenha afetado o cálculo da pontuação do autor no Serasa Score ou que a informação tenha sido acessada por outras instituições financeiras ou terceiros estranhos à relação jurídica existente entre as partes, de modo a subsidiar a alegação de comprometimento do limite de crédito.

Conclui-se, portanto, que o apelante não comprovou o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

De maneira que, conforme acervo probatório dos autos, tem-se não restou demonstrada a ocorrência de cobrança indevida ou prejuízo ao score de crédito, sendo incabível o acolhimento do pedido para que os dados ali mantidos relativos aos débitos inseridos em data pretérita, portanto, antigos, em nome do apelante sejam removidos.

A corroborar:

“(...) DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. SÚMULA 385/STJ. APLICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTOS ANTERIORES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. (...) III - Nos termos da Súmula 385 do STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quanto preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito de cancelamento. IV - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou haver diversos outros apontamentos anteriores em nome da Recorrente, não legitimando a condenação em danos morais, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. (...) VIII - Agravo Interno improvido” (STJ – 1a Turma – AgInt no REsp 1745930/SP – Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA – j. 23/08/2018, DJe 30/08/2018).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NA FORMA DE COBRANÇA. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. SÚMULA 282/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial (AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020). 2. Ausência de prequestionamento sobre a existência de abusividade e coercitividade relacionada às particularidades da cobrança de dívida prescrita. Incidência da Súmula 282/STF. 3. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.334.029/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede seu conhecimento, conforme dispõe a Súmula no 211 do Superior Tribunal e Justiça. 3. Se a questão levantada não foi discutida pelo tribunal de origem, e não foi verificada a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade, não há falar em prequestionamento ficto da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015. 4. O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial. 5. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando as razões do recurso não impugnam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020.)

Colaciono julgado de minha relatoria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA – NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL – COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO PREJUÍZO – INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU – BAIXA REALIZADA JUNTO AO SISTEMA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO POSTERIOR – SISTEMA SCR – SISTEMA DE REGISTRO HISTÓRICO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porém, não houve a manutenção da informação lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos. 2. A inclusão de anotação junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) anterior ao reconhecimento de prescrição da dívida, não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil). 3. “O SCR- Sistema Central de Risco de Crédito do Banco Central é um sistema de controle e fiscalização da atividade bancária criado pelo Conselho Monetário Nacional, que obriga as instituições financeiras a enviarem para este órgão todas as informações sobre o montante dos débitos e responsabilidades por garantias de clientes.” (STJ – AREsp: 1236588 SP 2017/0324793-0 – rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – DJe 11/4/2018). 4. “É relevante ressaltar que o SCR (Sistema de Informações de Crédito) é um registro histórico no qual não é possível realizar modificações nas informações que tenham sido registradas de forma válida no passado, em virtude de suas características específicas decorrentes de sua finalidade” . (STJ – Ag: 1422632 MG 2011/0136638-3 – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – DJe 15/12/2011). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1024598-12.2023 .8.11.0002, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2024)

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR) – COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA - ANOTAÇÕES ANTERIORES – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – DEVER DE REPARAÇÃO AFASTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrar dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (art. 206, §5o, do Código Civil). A anotação de dívidas no SISBACEN equivale à inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, pois permite acesso ao seu histórico financeiro. Contudo, mesmo que irregular, a existência anterior de uma inscrição legítima no cadastro de inadimplentes impede o direito à indenização por dano moral, conforme dispõe a Súmula 385 do STJ. (N.U 1048764-88.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025